Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701546-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA ALVES SOARES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARIA ALVES SOARES LIMA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP, com indenização por danos materiais e morais, que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para processar e julgar o feito para uma das varas cíveis da Comarca de Amarante/PI. Primeiramente, postula o benefício da gratuidade da justiça. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 16:36:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator